Tribunal: TJMT
Processo: 1038589-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038589-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL ROSARIO LTDA - CNPJ: 05.472.622/0001-36 (AGRAVADO), ALICE MARIA STRIEDER LANG - CPF: 703.493.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI LUIZ STRIEDER - CPF: 435.261.879-91 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 048.142.518-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCUMBÊNCIA DO EXCIPIENTE. ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para juntar aos autos da execução fiscal o processo administrativo, sob o fundamento de que sua ausência dificulta a análise da defesa do executado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se incumbe ao exequente ou ao excipiente o ônus de apresentar o processo administrativo em sede de exceção de
pré
-executividade que alega prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor (excipiente) a prova dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe demonstrar as alegações que fundamentam a exceção de
pré
-executividade.

4.
A inversão do ônus probatório constitui medida excepcional, que pressupõe a demonstração concreta de que a produção da prova seria excessivamente difícil ou impossível para uma das partes, o que não se verifica quando o executado possui meios legais para obter cópia do processo administrativo junto à Administração Pública.

5.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe ao contribuinte a juntada do processo administrativo para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em sede de exceção de
pré
-executividade que alega prescrição da pretensão punitiva, incumbe ao excipiente o ônus de apresentar o processo administrativo que fundamenta sua tese defensiva, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não cabendo ao exequente a apresentação de documentos que devem ser produzidos pela parte que alega fatos constitutivos de seu direito."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/10/2024; TJMT,
N.U 1001303-30.2022.8.11.0050,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j.
em 13/08/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000580-36.2020.8.11.0032, proposta em face de
AGROINDUSTRIAL ROSÁRIO LTDA - EPP, ALICE MARIA STRIEDER LANG, JURACI LUIZ STRIEDER e REINALDO SEBASTIÃO DE SOUZA
, determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para juntar aos autos o processo administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que a ausência do referido processo administrativo dificulta a análise da defesa do executado.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o ônus da comprovação das alegações formuladas na exceção de
pré
-executividade cabe ao excipiente, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, inclusive mediante a juntada de cópia integral do processo administrativo, exceto se demonstrada a recusa da Administração em fornecê-lo, o que não ocorreu no caso concreto.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 326232378.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 340066865, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a aplicabilidade do princípio da aptidão para a prova, previsto no art. 373, §1o, do CPC, bem como a existência de inconsistências na Certidão de Dívida Ativa.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000580-36.2020.8.11.0032, proposta em face de
AGROINDUSTRIAL ROSÁRIO LTDA - EPP e outros
, determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para juntar aos autos o processo administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias.

A decisão agravada fundamentou-se na interpretação de que a ausência do processo administrativo dificulta a análise da defesa do executado, resultando na determinação de intimação da Fazenda Pública para apresentar a documentação administrativa. Por seu turno, a parte agravante argumenta que o ônus probatório incumbe ao excipiente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não cabendo ao exequente a apresentação de documentos que devem ser produzidos pela parte que alega fatos constitutivos de seu direito.

A controvérsia
, portanto,
reside em verificar a quem incumbe o ônus probatório quanto à juntada do processo administrativo em sede de exceção de
pré
-executividade que alega prescrição da pretensão punitiva na constituição administrativa da CDA.

Pois bem.

De início, imperioso registrar
que a distribuição do ônus da prova constitui princípio fundamental do direito processual civil brasileiro, encontrando-se positivado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
que prevê que
incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Trata-se de regra de observância cogente,
delimitando a s
istemática processual que
se opera a demonstração dos fatos alegados em juízo.

Registre-se
ainda
que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do regime jurídico administrativo e que impõem ao administrado o ônus de demonstrar eventuais vícios que maculem a higidez do ato impugnado. Dessa forma, a Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial regularmente constituído, presume-se válida até prova em contrário, cabendo ao devedor a demonstração de eventuais irregularidades.

No caso vertente, tratando-se de exceção de
pré
-executividade
em
que alega prescrição da pretensão punitiva na constituição administrativa do crédito tributário, compete ao executado
/
excipiente
demonstrar tal alegação mediante a apresentação dos elementos probatórios pertinentes, notadamente o processo administrativo que teria sido conduzido em desconformidade com os prazos legais.

Ademais, não consta dos autos qualquer demonstração de que o executado tenha requerido administrativamente o acesso ao processo administrativo e obtido negativa por parte da Administração Pública. A Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) assegura ao cidadão o direito de obter informações junto aos órgãos públicos, de modo que eventual recusa administrativa poderia ser comprovada mediante certidão ou documento equivalente, o que não se verifica na hipótese.

Quanto ao argumento expendido nas contrarrazões, relativo à aplicação do princípio da aptidão para a prova (art. 373, §1o, do CPC), cumpre observar que a distribuição dinâmica do ônus probatório constitui medida excepcional, que pressupõe a demonstração concreta de que a produção da prova seria excessivamente difícil ou impossível para uma das partes.

No caso concreto, não se verifica tal circunstância, porquanto o executado possui meios legais para obter cópia do processo administrativo junto à Administração Pública, não havendo nenhuma comprovação de
dificuldade/impedimento
ao exercício desse direito.

A propósito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já se manifestou sobre a matéria, consignando que
"Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito lavrado, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo"
(N.U 1007720-40.2022.8.11.0004, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira
Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo
,
j. 09/10/2024).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:
"

O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica
in
casu
”
.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050,
Rel. Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
,
Segunda Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo
,
j.
em 13/08/2024)
.

Destarte, a decisão agravada, ao determinar que o exequente apresente documentação que, por força de lei, deve ser produzida pelo executado que alega fatos constitutivos de seu direito, não observou os princípios fundamentais da distribuição do ônus probatório e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de intimação da Fazenda Pública Estadual para apresentação do processo administrativo, mantendo-se o ônus probatório conforme a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026